Tribunal: TJBA
Processo: 8076875-17.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8076875-17.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: MATHEUS DOS SANTOS DE MENEZES LYRA e outros (2) Advogado(s): JOSAFA PUBLIO DA PAIXAO NETO, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR APELADO: FACS SERVICOS EDUCACIONAIS LTDA e outros (3) Advogado(s):ROBSON SANTANA DOS SANTOS, JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR, JOSAFA PUBLIO DA PAIXAO NETO ACORDÃO Ementa: APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. CONTRATO EDUCACIONAL. EMPRESA DE COBRANÇA. ERRO DE MATRÍCULA E COBRANÇAS INDEVIDAS. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AO ALUNO DEVIDA. VALOR MAJORADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS A GENITORA E DANO MATERIAL. NÃO OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DAS CONDENAÇÕES SOB PENA DE REFORMATIO IN PEJUS. RECURSO DA CORRÉ NÃO CONHECIDO POR DESERÇÃO. RECURSO DOS AUTORES CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Cuida-se de apelações interpostas contra sentença proferida em Ação Anulatória de Débitos c/c Danos Morais, Repetição de Indébito e Pedido Liminar, proposta por dois autores em face de instituição de ensino superior e empresa de cobrança. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, declarando nulo o débito discutido, condenando solidariamente os réus à repetição simples do indébito, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (R$ 5.000,00 para cada autor) e à exclusão da negativação em cadastro de inadimplentes. Os autores apelaram, pleiteando a majoração da indenização por danos morais e a restituição em dobro dos valores pagos. A corré J.A. Rezende Telesserviços Ltda. também interpôs apelação, arguindo ilegitimidade passiva, ausência de responsabilidade e excesso no valor da indenização. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se pode ser conhecido recurso de apelação sem a regularização do preparo recursal; (ii) saber se é devida indenização por danos morais em favor da segunda apelante, mãe do aluno; (iii) saber se deve ser majorado o valor da indenização por danos morais atribuída ao primeiro apelante; (iv) saber se é devida a repetição em dobro dos valores pagos a título de mensalidade educacional, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. III. Razões de decidir 3. O recurso da empresa J.A. Rezende Telesserviços Ltda. não deve ser conhecido. Intimada a suprir defeito no preparo recursal, manteve-se inerte, configurando a deserção nos termos do art. 1.007, § 7º, do CPC e conforme pacífica jurisprudência do STJ. 4. O recurso interposto pelos autores deve ser conhecido por preencher os requisitos legais. 5. A pretensão de reconhecimento de dano moral à segunda apelante não deve ser acolhida. Esta não foi diretamente atingida pelos vícios contratuais da instituição de ensino, tendo atuado como representante do aluno nas tratativas com a instituição. O eventual abalo sofrido, embora compreensível, configura mero dissabor decorrente da relação familiar, não sendo suficiente, por si, a caracterizar dano moral indenizável. A condenação, entretanto, deve ser mantida, sob pena de reformatio in pejus. 6. Quanto à pretensão de restituição em dobro dos valores pagos, ela também não merece acolhimento. Ainda que configurada a falha na prestação do serviço, houve efetiva prestação de aulas e aproveitamento parcial do conteúdo. O serviço, embora prestado de forma inadequada, não foi inexistente, o que deveria afastar a restituição. Mantém-se a condenação na forma simples, contudo, sob pena de reformatio in pejus. 7. Por outro lado, assiste razão ao primeiro apelante quanto à majoração da indenização por danos morais. As provas demonstram que ele foi matriculado em curso e turno diversos daqueles contratados, enfrentando dificuldades acadêmicas, cobranças indevidas e posterior negativação do nome em cadastro restritivo de crédito, o que comprometeu sua trajetória estudantil. Diante da extensão dos danos e dos parâmetros usualmente aplicados pela jurisprudência, o valor fixado a título de indenização deve ser majorado para R$ 15.000,00. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso da J.A. Rezende Telesserviços Ltda não conhecido. Recurso dos Autores conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A ausência de regularização do preparo recursal enseja deserção e o não conhecimento do recurso. 2. Não é devida a indenização por dano moral a terceiro não diretamente atingido pelo ato lesivo, salvo em casos de excepcional gravidade. 3. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige má-fé ou inexistência de causa jurídica para a cobrança. 4. O valor da indenização por dano moral deve ser proporcional à gravidade da ofensa, à condição das partes e à função pedagógica da condenação”. _________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.007, §§ 4º e 5º; CDC, art. 42, parágrafo único. Jurisprudências relevantes citadas: STJ - AgInt nos EDcl no RMS: 63694 MG 2020/0139315-2, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 19/04/2021 Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelações Cíveis nº. 8000493-57.2020.8.05.0054, em que figura como Apelantes Matheus dos Santos Menezes Lyra e outros e Apelados FACS Serviços Educacionais Ltda e outros, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em não conhecer do recurso interposto pela J.A. Rezende Telesserviços Ltda – ME e conhecer e dar parcial provimento ao recurso interposto pelos Autores. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente / Relator